Tribunal: TJPA
Processo: 0001068-22.2012.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001068-22.2012.8.14.0091

APELANTE: WILSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO

APELADO: REGINALDO SILVA ENGELHARD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001068-22.2012.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: WILSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO

ADVOGADO: LUIZ DOS SANTOS MORAIS – OAB/PA 1.896

APELADO: REGINALDO SILVA ENGELHARD

ADVOGADA: CHRISTIANE FABRÍCIA CARDOSO MOREIRA – OAB/PA 10.048

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA, DIREITO À PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO, AINDA QUE COM TRECHO MAIS LONGO. AUTO ENCRAVAMENTO. ALIENANTE DO IMÓVEL DEVE TOLERAR A PASSAGEM FORÇADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.O Direito à passagem forçada, que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse, é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até a via pública, nascente ou porto. (STJ - REsp 2029511/PR);

2.O § 2º, do art. 1.285 do Código Civil estabelece uma ordem de preferência nos casos de imóvel alienado encravado, segundo o qual: “Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem”;

3. O vendedor ao vender o imóvel desmembrado de um imóvel maior, criou o auto encravamento, assim, a obrigação de o vendedor dar passagem por ter criado a situação, deriva da lei. É o que regula o § 2º, do art. 1.245 do CCB, que se ocorrer alienação parcial, de modo que uma das partes fique sem o acesso à via pública, o prédio dominante é quem deve tolerar a passagem (STJ - AREsp 2110638);

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WILSON ALEXANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID. 1548001), nos autos da Ação de Passagem Forçada movida em face de REGINALDO SILVA ENGELHARD, em que foi julgada improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a parte requerente a pagar honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Em síntese, alega o apelante, em suas razões recursais de ID. 1548001, que em razão da necessidade de construir uma casa sede e uma queijaria, continuou passando pela antiga estrada vicinal, que limita com terras do vendedor em uma distância de aproximadamente 200 metros, ocorre que o requerido/apelado, por não ter comprado o imóvel de seu irmão, impediu a passagem do autor/apelante, fechando a porteira e proibindo qualquer tráfego de pessoa ou carga, ficando o imóvel encravado, portanto, a sentença merece ser reformada, pois tem direito à passagem forçada no terreno do requerido/apelado, pois as provas contidas nos autos, robustecidas pelo direito universal do apelante trafegar pela estrada vicinal e transportar seus produtos diariamente para obter o sustento de sua família e cumprir a finalidade social da propriedade, comprovam que o imóvel é encravado, portanto, tem direito a passagem forçada pelo imóvel do apelado/requerido.

Contrarrazões de ID. 1548002, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia em dizer, no caso concreto, se o possuidor tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado.

Inicialmente cabe frisar que o Juízo de primeiro grau facultou as partes a produção de provas (Id. 1547991), sendo o feito julgamento antecipadamente em razão das partes não terem requerido outras provas além das existentes nos autos.

Entre os direitos de vizinhança, insere-se o direito à passagem forçada, conforme previsto no art. 1.285 do CCB, segundo o qual “o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”.

O Direito à passagem forçada, que encontra fundamento nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse, é o poder atribuído, pela lei, a determinado titular de, na hipótese de imóvel encravado, sujeitar o vizinho a lhe dar passagem até a via pública, nascente ou porto. (STJ - REsp 2029511/PR).

O imóvel encravado é aquele cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário ou possuidor despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o terreno do vizinho.

O imóvel em questão foi adquirido por desmembramento de um imóvel maior de propriedade do senhor PAULO ENGENHARD, cuja propriedade tem livre acesso à estrada vicinal.

A passagem forçada deve ser deferida ao proprietário do imóvel encravado que se acha sem acesso a qualquer saída à via pública.

No caso concreto, cabia ao autor produzir provas para demonstrar que seu imóvel se encontra na situação de encravado e sem acesso a qualquer via pública. Há nos autos indícios de que o imóvel do autor teria outra saída à via pública, ainda que com trecho mais longo, através do imóvel da pessoa que lhe vendeu o imóvel.

Nos termos do § 1º, do art. 1.285 do CCB “sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem”.

Como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau, o § 2º, do art. 1.285 do Código Civil estabelece uma ordem de preferência nos casos de imóvel alienado encravado, segundo o qual “Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das

partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem”.

O vendedor ao vender o imóvel desmembrado de um imóvel maior, criou o auto encravamento, assim, a obrigação de o vendedor dar passagem por ter criado a situação, deriva da lei. É o que regula o § 2º, do art. 1.245 do CCB, que se ocorrer alienação parcial, de modo que uma das partes fique sem o acesso à via pública, o prédio dominante é quem deve tolerar a passagem (STJ - AREsp 2110638).

Seguindo essa linha de raciocínio, cabia ao alienante do imóvel que ocasionou o auto encravamento tolerar a passagem forçada do adquirente do imóvel e não o requerido.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, nos termos e comandos da fundamentação. Majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 09/01/2024